Tribunal: TJMT
Processo: 1018170-53.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018170-53.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES - CPF: 914.109.751-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. TRANSTORNOS VASCULARES DO INTESTINO (CID K 55) - TROMBOSE DA VEIA PORTA E MESENTÉRICA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. XARELTO 20MG (RIVAROXABANA). POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RESP N.º 1.657.156. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada por VINICIUS ALVES, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT, visando compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, que necessita do medicamento XARELTO 10MG (RIVAROXABANA).

2. A saúde pública é dever do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.

3. Analisando a narrativa fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a exordial, denota-se que o paciente está necessitando, com urgência, do fármaco: XARELTO 20MG (RIVAROXABANA), eis que é portadora de fibrilação atrial crônica (CID I48), não possuindo recursos financeiros para o custeio dos medicamentos.

4. Não provendo o Estado, integralmente, às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5
.
Ressalto, ainda, que a pretensão da requerente se justifica na medida em que
"assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113)
).~

6. No presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa.

07. Dessa forma, diante da comprovação dos requisitos legais, entendo que pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, para DETERMINAR às requeridas, de maneira solidária, que providenciem, gratuitamente, o medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA), em favor do Recorrido, já que somente com o uso do medicamento prescrito é que o paciente poderá se recuperar e manter a integridade de sua saúde.

08. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

09. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 3.º, do CPC, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.

11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021